Tribunal: TJSP
Processo: 1004965-53.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na mão direita do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em pericia médica – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e remessa obrigatória considerada interposta – Benefício, sem caráter vitalício, devido a partir de 15/03/2018 -- Honorários advocatícios –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na mão direita do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em pericia médica – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e remessa obrigatória considerada interposta – Benefício, sem caráter vitalício, devido a partir de 15/03/2018 -- Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de oficio, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004965-53.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
AUGUSTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou
ao seu patrono apresentá-lo na agência da Previdência Social, e
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o julgamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.891
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 Guarujá.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: José Augusto dos Santos.
Juiz: Ricardo Fernandes Pimenta Justo.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão na mão
direita do obreiro
Concessão de “auxílio-acidente”

Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo
causal atestados em pericia médica Ação julgada procedente
Apelo do INSS e remessa obrigatória considerada interposta
Benefício, sem caráter vitalício, devido a partir de 15/03/2018 --
Honorários advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do
STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo
Civil, assim que apurado o valor devido Precedentes Juros de
mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na
correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data da
vigência da Lei 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas Apelo do
INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de
oficio, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por José Augusto dos
Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida depois de lesionar a mão direita em
acidente de trabalho ocorrido em 29 de novembro de 2017, motivo pelo qual
requer a concessão de “auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls.
01/09).
A r. sentença de fls. 117/121, proferida em 07 de maio de
2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar a autarquia
ao pagamento de "auxílio-acidente" mensal e vitalício de 50% do salário-de-
benefício, a partir da data da cessação do último "auxílio-doença" ou da juntada
do laudo, prestações vencidas atualizadas monetariamente, incidindo também
juros legais computados de forma decrescente, mês a mês, a partir do marco
inicial do benefício, devendo ser excluído do cálculo das parcelas atrasadas os
períodos nos quais a parte tenha recebido outro benefício previdenciário,
correção monetária calculada de acordo com Lei no 11.960/09 e tema 810 do
STF, já definido no RE 870.947/SE, juros de mora a partir de 30.06.2009,
incidirão de acordo com o art. 1o- F à Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, reembolso das despesas processuais e honorários advocatícios de
15% sobre o valor atualizado da condenação, excetuadas as parcelas vincendas,
de acordo com a Súmula no 111, do Col. STJ e nos termos do artigo 85,
parágrafo §2°, do Código de Processo Civil, não anotado o reexame necessário.
Apela o INSS em busca da inversão do julgado, sustentando a
ausência dos requisitos para a concessão do benefício que é inacumulável com
qualquer tipo de aposentadoria, não podendo ser pago de forma vitalícia, além de
pleitear a estipulação do seu termo inicial desde a data da juntada do laudo
médico pericial e, sucessivamente, desde a data da última cessação do "auxílio-
doença", pedir que os consectários legais sejam conforme manual de cálculos da
Justiça Federal, isentando-o de pagamento de custas, pretender que os
honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo dos valores devidos
até a data da sentença (Súmula no 111, do Col. STJ) e ainda prequestionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
4
matéria ali ventilada (fls.145/154), com reposta às fls. 172/175.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como do reexame necessário, que considero interposto, nos termos
do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males indicados na
inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, assentou em seu laudo de fls.103/109:
“VII DIAGNÓSTICO
Sequela incapacitante de acidente do trabalho -amputação
parcial do quarto quirodáctilo direito.
VIII CONCLUSÃO
O AUTOR É PORTADOR DE SEQUELAS QUE IMPLICAM EM
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE
HABITUALMENTE EXERCIA - INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE.”
Assim, não se pode dizer que o obreiro não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas,
só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do
segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
5
incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente
indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Fundado nesse raciocínio, aliás, não é difícil imaginar que a
amputação de um ou mais dedos, ou de parcela deles, produza prejuízo da
estrutura original do segmento, causando evidente limitação da capacidade de
trabalho, ainda mais em funções que priorizam a utilização daquele segmento,
como é o caso dos autos, porquanto o segurado é motorista.

A jurisprudência deste E. Tribunal caminha nessa linha:
“ACIDENTE DO TRABALHO
BENEFÍCIO
AUXÍLIO-
SUPLEMENTAR
DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO

CONSIDERAÇÕES.
O trabalhador que se vale das mãos para o perfeito
desempenho de seus misteres profissionais qualquer perda
anatômica, por menor que seja ou que pareça ser, importa
prejuízo funcional considerável nos domínios da infortunística,
comportando indenização” (Ap. s/Rev. 668.942-00/9 3a Câm.
Rel. Juiz MILTON SANSEVERINO j. 3.4.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
6
Assim, é notório que o autor não está no mesmo nível de outro
trabalhador que não possui a restrição física destacada.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal, comprovado pela emissão de CAT de fl. 17, foi
reconhecido anteriormente pela própria autarquia, tanto que deferiu ao obreiro
“auxílio-doença por acidente de trabalho” no período de 15/12/2017 a 14/03/2018
(fls. 20 e. 41).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução parcial
e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação
de causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do “auxílio-acidente” de 50% do salário de benefício do segurado, a ser pago,
aliás, como bem ponderado pelo INSS em suas razões recursais, sem caráter
vitalício, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei
no 9.528/97.
De resto, anoto que, com base na exata interpretação do art.
86, §2o, da lei acidentária, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do
dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos, ou seja, 15/03/2018, devendo
ser observado, no caso, a eventual aplicação do teor do art. 104, §6o, do Decreto
no 3.048/99, ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAFR nos Recursos Especiais ns. 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
7
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento, ate ulterior decisão daquela
Instância Superior.
Por outro lado, pondero que, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação
do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II,
do novo Código de Processo Civil, não se aplicando à hipótese a Súmula no 111,
do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o
novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida em que o seu aludido
art. 85 não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre
o montante da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte
vencedora.
Neste sentido, esta Col. Câmara já se posicionou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).”
(destaquei).
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
8
reconhecimento
da
existência
de
lesão
incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).” (destaquei).
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
9
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017).” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde quando o benefício for devido, de forma englobada até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.09, data da vigência da Lei 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
Tendo em vista os termos da fundamentação do acórdão, não
socorre o suposto direito do réu, por sua vez, a matéria por ele expressamente
prequestionada.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1004965-53.2019.8.26.0223
Nome do Segurado:
José Augusto dos Santos
Benefício Concedido:
“Auxílio-acidente”
50% do salário-de-
benefício
DIB:
15/03/2018 (fl. 41)
RMI
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004965-53.2019.8.26.0223 -Voto no 36.891 CT
10
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao apelo do INSS e
ao reexame necessário, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício, servindo cópia deste acórdão como
ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou ao seu patrono apresentá-lo na
agência da Previdência Social, e determinada, na sequência, a suspensão
do processo após o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator